Tribunal: TJMT
Processo: 1008567-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008567-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), SERGIO ROSA DA SILVA - CPF: 516.225.911-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -

VEDAÇÃO DA RETIRADA DO VEÍCULO APREENDIDO DA COMARCA – POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO SOMENTE APÓS O ESGOTAMENTO DO QUINQUÍDIO LEGAL – POSSE E PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO APENAS DEPOIS DO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A decisão que veda a agravante de remover o bem da comarca, ao menos nesse instante, deve ser mantida isso porque, a inovação a trazida pela Lei no 10.931/04, possibilita ao credor dispor de forma plena do bem apreendido apenas depois do quinquídio legado da execução da liminar.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO J. SAFRA S. A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1008761-62.2021.8.11.0041, manejada em face de
SÉRGIO ROSA DA SILVA
, deferiu a liminar de busca e apreensão, contudo, proibiu a retirada do veículo da comarca até o término do prazo de purgação da mora.

Para tanto, alega o agravante que o entendimento estampado na decisão recorrida é equivocado, pois o deferimento da liminar de busca e apreensão autoriza o credor fiduciário a remover o veículo apreendido, depositando-o em local que lhe aprouver.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão que, embora tenha determinado a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, proibiu a retirada do veículo da comarca até o término do prazo de purgação da mora.

Pois bem.

No que concerne à consolidação da posse plena do bem em favor do proprietário fiduciário ou credor, o art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei de no 911/69, dispõe o seguinte.

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Por essa razão, a decisão que veda a agravante de remover o bem da comarca, ao menos nesse instante, deve ser mantida isso porque, a inovação a trazida pela Lei no 10.931/04, possibilita ao credor dispor de forma plena do bem apreendido apenas depois do quinquídio legado da execução da liminar.

Assim, na linha do que registrado desde a apreciação liminar do recurso, a efetivação da remoção poderá ser realizada após a execução da liminar em face do demandado, a fim de se constatar se este fará o pagamento da dívida no prazo previsto.

Assim, com base nessas considerações, deve ser mantida na íntegra a decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021